Tribunal: TJMT
Processo: 1003955-62.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003955-62.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ROMUALDO PROTTI - CPF: 836.418.071-15 (RECORRENTE), DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (ADVOGADO), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. MARCO TEMPORAL. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O requerimento administrativo protocolado pelo servidor em 06/09/2023 contém menção expressa à "requer enquadramento conforme certificado em anexo", demonstrando a instrução adequada do pedido perante a Administração Municipal.

2.

O princípio da informalidade afasta o excesso de formalismo na interpretação dos pedidos administrativos, especialmente quando há elementos suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos legais.

3.

O servidor público que preenche os requisitos legais para progressão funcional e formula requerimento administrativo tem direito à retroatividade dos efeitos financeiros da progressão à data do protocolo do requerimento, independentemente da mora da Administração Pública.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
ROMUALDO PROTTI
contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município de Várzea Grande a realizar o enquadramento do autor no Nível 02, Classe B, fixando como termo inicial para a Classe B a data de 14/05/2025, quando o certificado foi juntado aos autos.

O processo teve origem em ação declaratória com cobrança, na qual o autor, servidor público municipal ocupante do cargo de Agente de Apoio dos Serviços do SUS - Nível Médio, pleiteou seu enquadramento no Nível 02, Classe B, com efeitos retroativos à data em que implementou os requisitos legais.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que já havia preenchido todos os requisitos legais para a progressão funcional em 02/03/2023, quando completou o interstício de três anos no serviço público, tendo apresentado os certificados de capacitação na via administrativa nas datas de 15/03/2023, 06/09/2023 e 24/01/2025, conforme protocolos anexados aos autos. Requer a reforma da sentença para que o termo inicial do enquadramento na Classe B seja fixado em 02/03/2023.

Em contrarrazões, o Município de Várzea Grande defende a manutenção da sentença, argumentando que não há prova cabal de que o requerimento administrativo tenha sido devidamente protocolizado com as provas necessárias a garantir a retroatividade do direito, não havendo certeza irrefutável quanto às provas apresentadas administrativamente.

Pois bem.

A questão central consiste em definir o termo inicial para o enquadramento do recorrente na Classe B, Nível 02, considerando que a sentença fixou como marco a data da juntada do certificado nos autos judiciais (14/05/2025), enquanto o recorrente pretende que seja reconhecida a data de 02/03/2023, quando completou o interstício de três anos no serviço público.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que a parte recorrente protocolou em 06/09/2023 (id. 333367380) requerimento administrativo solicitando sua progressão para a Classe B, apresentando certificado de curso, com a seguinte descrição: "REQUER ENQUADRAMENTRO CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO".

O juízo de origem entendeu que não houve comprovação da juntada do certificado. Contudo, examinando com atenção os documentos, constato que o requerimento administrativo é explícito ao solicitar "REQUER ENQUADRAMENTO", o que demonstra claramente a pretensão da servidora em progredir na carreira, bem como constou que o certificado estava anexo.

Cabe destacar que, nos termos do art. 373 do CPC, caberia ao Município, caso contestasse a juntada do certificado ao requerimento administrativo, apresentar prova em contrário, o que não ocorreu nos autos. A presunção de legitimidade do documento administrativo que registra a entrega do certificado não foi afastada por qualquer prova em sentido contrário.

O princípio da informalidade, que norteia tanto o procedimento administrativo quanto os Juizados Especiais, afasta o excesso de formalismo na interpretação dos pedidos.

A jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais tem se orientado no sentido de que, em casos de progressão funcional, o marco inicial dos efeitos financeiros deve ser a data em que o servidor comprovou o preenchimento dos requisitos mediante protocolo administrativo. Esse entendimento valoriza a boa-fé do servidor e impede que a morosidade administrativa cause prejuízos indevidos.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE. MÉDICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

[...]

4. O requerimento administrativo protocolizado em 07/05/2024 contém menção expressa à “cópia de certificado em anexo”, o que demonstra a instrução adequada do pedido perante a Administração Municipal, comprovando o preenchimento dos requisitos legais.

5. O certificado apresentado pela recorrente comprova a conclusão de Pós-Graduação Lato Sensu em Endocrinologia, com carga horária superior à exigida (943 horas), atendendo plenamente à exigência normativa.

6. A fixação do marco inicial na data da citação implicaria indevido retardamento do direito já adquirido pela servidora no âmbito administrativo, contrariando o princípio da eficiência e razoabilidade da Administração Pública (art. 37, caput, CF/88).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O servidor público que preenche os requisitos legais para progressão funcional e formula requerimento administrativo tem direito à retroatividade dos efeitos financeiros da progressão à data do protocolo do requerimento, independentemente da mora da Administração Pública.
2. A omissão administrativa em promover o servidor no tempo legal não pode afastar o direito às diferenças salariais e reflexos legais correspondentes.”

[...]

(N.U 1007912-71.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CLASSE C. CURSO DE CAPACITAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO PROVIDO.

[...]

3. Consta nos autos requerimento administrativo protocolado em 19/03/2025, com indicação de certificado anexo compatível com os requisitos legais, postulando a elevação de classe.

(N.U 1012766-11.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

Assim, tendo a parte recorrente comprovado o preenchimento dos requisitos legais para progressão à Classe B, a partir de 06/09/2023, mediante apresentação de certificado de curso de especialização com carga horária exigida e formalizado pedido administrativo neste sentido, deve ser reformada a sentença para fixar este momento como marco inicial para o enquadramento e seus reflexos financeiros.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso da parte autora e
DOU–LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, determinando que o enquadramento do recorrente na Classe B produza efeitos a partir de 06/09/2023 (data do protocolo do requerimento administrativo), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026